Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 42888001, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de representantes processuais (não anuentes) de ANTONIERE DA SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, JOSE AMANCIO DA SILVA - falecido, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES - falecido e QUIRINO DA CONCEIÇÃO – falecido, em decorrência do contido no ID 40278629. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o Distrito Federal não se pronunciou (ID 43689370). O SINDIRETA, no ID 43136647, não concordou com os cálculos e apresentou impugnação ao argumento que: “a) a douta contadoria aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo nos cálculos dos substituídos ANTONIERE SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES, JOSE AMANCIO DA SILVA e QUIRINO DA CONCEIÇÃO; b) quanto ao exequente ANTONIERE SILVA SANTOS, houve a exclusão equivocada da parcela do tíquete alimentação de abril de 1997, no valor de R$ 94,05, já deduzida a cota parte, conforme planilhas de ID no 11327979 (pg. 04) acolhidas nos embargos à execução; c) erro material no somatório apresentado no campo “total do cálculo da requisição” pois não considera os valores devidos do credor QUIRINO DA CONCEIÇÃO.” O devedor foi intimado sobre a insurgência do credor, todavia não se manifestou (ID 45613913). Desse modo, a fim de dirimir qualquer dúvida sobre os cálculos judiciais, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos, à luz do inconformismo do SINDIRETA. Após, às partes. I. Brasília, 17 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador